Tribunal: TJDFT
Processo: 0035904-76.2014.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035904-76.2014.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARLOS PINHEIRO DE FARIAS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 15126379, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao agravo. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que a questão trazida neste processo submete-se à sistemática da repercussão geral do ARE 691306 (Tema 565) (ID 17570102). Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos não se encaixa naquela tratada no referido julgado. Com efeito, no paradigma, a tese da repercussão geral assim restou delimitada: “a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”, enquanto que, no presente processo a questão é sobre a possibilidade de reintegração do militar, em razão da absolvição por legítima defesa na esfera penal. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034